Tribunal: TJPA
Processo: 0815378-73.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815378-73.2017.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ENGEL - ENGENHARIA EFICIENTE E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida nos autos da ação monitória ajuizada por ENGEL - ENGENHARIA EFICIENTE E SERVIÇOS LTDA., visando à cobrança de valores decorrentes da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços de gestão de energia elétrica.

II. Questões em discussão
2. A validade da cláusula penal prevista no contrato em razão da rescisão antecipada.
3. A alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de prova testemunhal e pericial.

III. Razões de decidir
4. O magistrado de primeiro grau entendeu que a questão em debate era eminentemente documental e que a produção de prova testemunhal ou pericial não era necessária para a solução da controvérsia, nos termos do artigo 370 do CPC/2015.
5. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que o juiz pode indeferir provas consideradas desnecessárias ou protelatórias, não configurando cerceamento de defesa.
6. O contrato previa expressamente a incidência de multa em caso de rescisão antecipada sem justificativa plausível, com respaldo no artigo 408 do Código Civil.
7. A UNIMED DE BELÉM não demonstrou justa causa para a rescisão contratual, razão pela qual a cláusula penal foi aplicada conforme pactuado, estando de acordo com o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.

Tese de julgamento
: "Não há cerceamento de defesa quando a matéria discutida nos autos é eminentemente documental, dispensando a produção de prova testemunhal ou pericial. A cláusula penal por rescisão antecipada do contrato deve ser aplicada quando pactuada e não demonstrada justa causa para a sua não incidência."

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 389 e 408; CPC/2015, arts. 370 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag 834707/PR; TJ-RS, AC 70056194350 RS; TJ-SP, Apelação Cível 1023186-11.2021.8.26.0451.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0815378-73.2017.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: ENGEL - ENGENHARIA EFICIENTE E SERVIÇOS LTDA.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da sentença proferida nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada por
ENGEL - ENGENHARIA EFICIENTE E SERVIÇOS LTDA
, cujo objeto é a cobrança de valores devidos em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços de gestão de energia elétrica.

A sentença recorrida (Id 21521871), reconheceu a exigibilidade da dívida e condenou a ré ao pagamento do montante atualizado de R$ 113.906,46 (cento e treze mil, novecentos e seis reais e quarenta e seis centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE, juros moratórios legais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O dispositivo foi proferido nos seguintes termos:

Ante todo o exposto:

Acolho em parte os Embargos Monitórios e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a AÇÃO MONITÓRIA para declarar devido o valor de
R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais)
, referente a multa por rescisão antecipada do contrato de ID Num. 1943001.

E, em razão da sucumbência recíproca e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 85, § 14, e 86, todos do Código de Processo Civil/2015,
CONDENO
cada uma das partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios da parte contrária, ora fixados em 10% sobre o valor da condenação para cada qual.

Em suas razões recursais (Id 21521872), a apelante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de obrigação de pagamento da multa contratual por não ter sido caracterizada rescisão imotivada, alegando que houve inadimplemento das obrigações; (ii) a abusividade da cláusula penal fixada em valor correspondente ao saldo remanescente do contrato, sob o argumento de que haveria enriquecimento sem causa por parte da apelada; (iii) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de produção de prova testemunhal e pericial para a apuração do valor exato devido, caso reconhecida a obrigação de pagamento.

Em contrarrazões apresentadas no Id 21521876, a apelada refuta todos os argumentos expendidos pela recorrente, argumentando que a rescisão antecipada ocorreu sem justo motivo, impondo a incidência da cláusula penal pactuada. Afirma, ainda, que a multa foi fixada nos limites estabelecidos pelo contrato e encontra respaldo no artigo 389 do Código Civil. No tocante ao alegado cerceamento de defesa, sustenta que a matéria discutida nos autos é eminentemente documental, não havendo necessidade de dilação probatória.

É o relatório.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, observo que estão presentes os requisitos exigidos, por isso, CONHEÇO do presente recurso.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à verificação da validade da cláusula penal aplicada à rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços firmada entre as partes, bem como a eventual caracterização de cerceamento de defesa na decisão de primeiro grau.

Pois bem.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA.

A presente lide é voltada contra cláusulas contratuais, onde não se faz necessária a realização de prova técnica e/ou testemunhal, posto que as questões levantadas se referem apenas a interpretação de disposições legislativas e jurisprudenciais em confronto com o pacto firmado, representando questões de direito quanto a legalidade dos valores cobrados.

Ademais, é facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao processo, indeferindo as que reputar desnecessárias ou protelatórias.

O magistrado é o destinatário da prova e tem o poder-dever de dispensar a feitura daquelas que não irão contribuir para a correta solução da lide, art. 370 do NCPC. Assim, o Magistrado não está obrigado a deferir todas as provas que a parte requerer, mas, apenas, as que forem pertinentes.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Neste sentido o STJ já decidiu, pelo que, passo a citar arresto alusivo ao tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU FALTA DE MOTIVAÇÃO NO ACÓRDÃO A QUO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA Nº 07/STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Agravo regimental contra decisão que desproveu agravo de instrumento.

2. Acórdão a quo segundo o qual "como o Juiz da causa, destinatário da prova, considera suficiente ao deslinde da controvérsia somente a prova documental, não há razão para a produção da prova pericial".

3. Argumentos da decisão a quo que são claros e nítidos, sem haver omissões, obscuridades, contradições ou ausência de motivação. O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa.
Ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à lide. Não está obrigado a julgá-la conforme o pleiteado pelas partes, mas sim com seu livre convencimento (art.
131
do
CPC
), usando os fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.
535
,
I
e
II
, do
CPC
quando a matéria enfocada é devidamente abordada no aresto a quo.

4. Quanto à necessidade da produção de provas, o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide.

5. Nos termos da reiterada jurisprudência do STJ, "a tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a conter todos os elementos que possibilitem a compreensão da controvérsia, bem como as razões determinantes de decisão, como limites ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo com base em qualquer dos meios de prova admitidos em direito material, hipótese em que não há que se falar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide" e que "o magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para a produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo documental acostado aos autos possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento" (REsp nº 102303/PE, Rel. Min. Vicente Leal, DJ de 17/05/99)

6. Precedentes no mesmo sentido: MS nº 7834/DF, Rel. Min. Félix Fischer; REsp nº 330209/SP, Rel. Min. Ari Pargendler; REsp nº 66632/SP, Rel. Min. Vicente Leal, AgReg no AG nº 111249/GO, Rel. Min. Sálvio De Figueiredo Teixeira; REsp nº 39361/RS, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca; EDcl nos EDcl no REsp nº 4329/SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira. Inexistência de cerceamento de defesa em face do indeferimento de prova pleiteada.

7. Demonstrado, de modo evidente, que a procedência do pedido está rigorosamente vinculada ao exame das provas depositadas nos autos. Na via Especial não há campo para revisar entendimento de 2º grau assentado em prova. A função de tal recurso é, apenas, unificar a aplicação do direito federal, nos termos da Súmula nº 07/STJ.

8. Agravo regimental não-provido.(AgRg no Ag 834707 / PR, Ministro JOSÉ DELGADO)

Assim sendo, inexiste cerceamento de defesa na negativa de produção de provas inúteis ao deslinde do conflito, no caso dos autos em especial a prova pericial, uma vez que o cerne da controvérsia cinge-se à análise das cláusulas contratuais, portanto, perfeitamente possível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I do NCPC.

Superada tal questão, passo à análise do mérito.

Quanto ao primeiro ponto, cumpre ressaltar que o contrato estabelecido entre as partes previa a prestação de serviços de gestão de energia elétrica pelo período de 84 (oitenta e quatro) meses, com previsão expressa de pagamento de multa em caso de rescisão antecipada sem justificativa plausível. A previsão contratual tem respaldo no art. 408 do Código Civil, o qual disciplina:

Art. 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora.

No caso em análise, verifica-se que a UNIMED DE BELÉM procedeu à rescisão unilateral do contrato antes do prazo estabelecido, sem apresentar justificativa concreta para o encerramento da relação contratual. Assim, a multa contratual se apresenta como consequência lógica do inadimplemento, não se revelando abusiva ou desproporcional, especialmente diante do princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a legitimidade da aplicação da cláusula penal em casos de rescisão antecipada sem justa causa:

"APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO ANTECIPADA PELA CONTRATANTE. MULTA CONTRATUAL. VALIDADE. Havendo previsão expressa de multa no caso de rescisão antecipada do contrato, e não demonstrada a existência de justa causa para tanto, é válida a aplicação da cláusula penal estipulada." (TJ-RS - AC: 70056194350 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, 15ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/06/2014).

BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS . CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE. RESCISÃO DO CONTRATO OCORRIDA POR DESISTÊNCIA DOS COMPRADORES. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS SEM A COBRANÇA DE TAXA DE FRUIÇÃO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA PENAL E DA COBRANÇA DA TAXA DE FRUIÇÃO . RECURSO POR PARTE DA REQUERIDA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO QUANTO FIXADO CONTRATUALMENTE. [A] MULTA PENAL FIXADA CONTRATUALMENTE EM 10% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO. PERCENTUAL FIXADO NO LIMITE IMPOSTO PELA LEI 13 .786/18, JÁ VIGENTE À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO E QUE, DIANTE DA PECULIARIEDADE DO CASO CONCRETO, NÃO SE MOSTRA ABUSIVA. SENTENÇA, NESTA PARTE, REFORMADA, DEVENDO SER MANTIDA A CLÁUSULA PENAL CONFORME EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA CONTRATUALMENTE; [B] DESCONTO DE TAXA DE FRUIÇÃO. DESCABIMENTO, POR SE TRATAR DE UM LOTE SEM QUALQUER EDIFICAÇÃO. PRECEDENTES . SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1023186-11.2021 .8.26.0451 Piracicaba, Relator.: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 23/04/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024)

Ainda, o C. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a revisão judicial das cláusulas penais somente é cabível quando evidenciada manifesta abusividade ou onerosidade excessiva:

"A redução equitativa da cláusula penal somente é possível quando desproporcional ao prejuízo suportado pelo credor ou quando houver cumulação com indenização por perdas e danos, o que não ocorre na hipótese." (STJ, AgInt no AREsp 1628541/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 27/04/2021).

No caso em tela, o juiz a quo reduziu para 10% o valor da cláusula penal, nos termos da jurisprudência pátria, em razão de sua desproporcionalidade para pagamento pelo apelante. Contudo, não há o quer se falar em exclusão da multa.

Dessa forma, a decisão de primeiro grau que julgou procedente a demanda monitória e impôs a condenação da UNIMED DE BELÉM ao pagamento da multa contratual encontra respaldo legal e jurisprudencial, não havendo motivos para sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

Diante do não provimento do recurso da parte ré, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2025